Tribunal: TJBA
Processo: 8006557-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006557-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MATEUS ROCHA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Advogado(s)
:
MATEUS LIMA DA ROCHA

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
PALOMA SENA MOURA TEIXEIRA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PRINCIPAL NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE
. QUESTÃO JÁ CONFIRMADA À UNANIMIDADE DE VOTOS PELO COLEGIADO. RECLAMO ACLARATÓRIO ANTERIOR REJEITADO POR UNANIMIDADE. PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO JÁ ATENDIDO NO ÚLTIMO RECLAMO. REITERAÇÃO INJUSTIFICADA DE RECURSOS HORIZONTAIS. INCONFORMISMO.
COMPORTAMENTO
PROCRASTINATÓRIO.
APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, §2º DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1
.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou anteriores aclaratórios.

2. O Embargante alega omissões e contradições quanto ao inadimplemento da obrigação judicial e à distinção entre os Apelos instrumentais interpostos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) Verificar se há vícios no acórdão embargado que justifiquem a oposição dos embargos; (ii) Avaliar se o recurso tem caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos levantados, inclusive quanto a alegada distinção entre os recursos e ao “fato superveniente” arguido.

5. O pedido de prequestionamento, agora repetido, já foi atendido em decisão anterior. Cumprindo destacar que, de acordo, com o art. 1.025, do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

6. A reiteração de argumentos e a repetição de sucessivos recursos horizontais caracteriza reclamo procrastinatório.

7. Configurado o caráter protelatório do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. Fixada em 1% do valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido. Multa de 1% aplicada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.